Tribunal: TJMT
Processo: 1013177-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013177-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (AGRAVANTE), VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.844.717/0001-34 (AGRAVANTE), FELIPE BRANDO MENDES - CPF: 146.144.207-96 (AGRAVANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Ausentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido, máxime porque o deferimento, neste momento, implicaria no reconhecimento prematuro da pretensão alegada, quando a demanda está ainda em seu nascedouro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por FELIPE BRANDO MENDES, VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA e CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

AÇÃO:
Ação Declaratória De Rescisão Contratual C/C Restituição De Crédito e Pedido De Tutela Urgência Antecipada que movem

FELIPE BRANDO MENDES, VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA e CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA em desfavor de SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS

LTDA., SBARAINI CAPITAL LTDA., e EDUARDO SBARAINI.

DECISÃO AGRAVADA
:
considerou que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, e indeferiu

o pedido de tutela formulado na inicial.

AGRAVO:
suscitam, em síntese,
que a decisão agravada

foi tomada sem a devida consideração dos princípios de justiça e equidade processual.

Sustentam que a probabilidade do direito está evidenciada pela robusta documentação que comprova a prática de atividades ilícitas dos agravados e fraude, notadamente, a realização de um esquema de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro.

Argumentam que a dilapidação do patrimônio dos agravados e a morosidade processual colocam em risco a restituição dos valores investidos.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para
que seja requerido ao MM. Juízo da 1a Vara Federal de Itajaí/SC, nos autos 5014828-65.2023.4.04.7208 a reserva dos valores/bens bloqueados/apreendidos em nome dos réus até o limite do valor efetivamente investido pelos autores e comprovado mediante recibos das transações, de R$326.000,00. Subsidiariamente, requer seja deferida a tutela para determinar a tentativa de bloqueio de valores e/ou bens existentes na titularidade dos corréus, através da utilização dos sistemas SISBAJUD com teimosinha, RENAJUD, indisponibilidade ou penhora de bens móveis e imóveis (CNIB), SENCEC, CCS-BACEN, NAVEJUD do SISGEMB, SNIPER e outros. No mérito, pelo provimento do recurso.

Contraminuta
(Id. 222498691): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narram os agravantes que foram vítimas de um esquema fraudulento promovido pelos agravados, que envolvia operações de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro. Alegam que, ao investirem seus recursos, foram induzidos a acreditar que se tratava de um negócio legítimo e rentável, mas logo perceberam que foram enganados.

O montante investido pelos autores foi de R$326.000,00 e realizado através de uma consultoria, que prometeu rendimentos mensais de 2%, garantia de benefícios fiscais em caso de resgate, flexibilidade para saques a qualquer momento e a afirmação de ausência de risco de perda, conforme garantido pela própria consultora.

No entanto, em 28/11/2023, foram surpreendidos com o bloqueio de acesso às suas contas e à plataforma digital, devido a operação da Polícia Federal denominada "Operação Ouranós", no processo no 5044440-65.2023.4.04.7208, que tramita na 1a Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina, em segredo de justiça.

Então, ajuizaram ação de rescisão contratual com pedido de restituição do valor investido e solicitaram em caráter de urgência a determinação de reserva dos valores ou bens bloqueados/apreendidos disponíveis no processo no 5014440-65.2023.4.04.7208 da 1a Vara Federal de Itajaí – SC, referente ao valor do investimento, qual seja R$ 326.000,00, ou, subsidiariamente, o bloqueio via Sisbajud nas contas dos requeridos.

O juízo de primeira instância, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes sob a justificativa de que “
o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.”

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se cabível a concessão
da antecipação dos efeitos da tutela
para que seja determinada a penhora de R$326.000,00 nos autos de no 5014440-65.2023.4.04.7208, que tramita na 1a Vara Federal de Itajaí – SC.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, conforme exposto na decisão de origem, o processo se encontra ainda em fase de conhecimento e há a necessidade do prévio contraditório para esclarecimento da situação narrada.

Em verdade, a efetivação da penhora buscada, neste momento, revela-se prematura, porquanto a demanda está ainda em seu nascedouro e a pretensão do direito buscado necessita da realização da instrução antes de qualquer ato constritivo.

Assim, ao menos por ora, não é caso de deferimento da almejada
penhora de R$326.000,00 nos autos de no 5014440-65.2023.4.04.7208, que tramita na 1a Vara Federal de Itajaí – SC
.

A exemplo da decisão recorrida, não se verifica, ao menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito da questão.

Desta feita, não verificada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar e como a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024